Tribunal: TJES
Processo: 5000767-69.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-69.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINVAL FRASSI JUNIOR

APELADO: LUANA PERCIANO DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ACORDO REALIZADO EM PROCESSO DE DIVÓRCIO – DEPÓSITO NAQUELES AUTOS
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Como se sabe, a ação de consignação em pagamento, conforme dispõe o artigo 335 do Código Civil, é cabível em hipóteses específicas, dentre elas, quando o credor recusa-se a receber o pagamento sem justa causa, quando o credor não pode receber o pagamento, ou quando há dúvida sobre quem deve legitimamente receber o pagamento. Em tais casos, o devedor, para eximir-se da obrigação, pode valer-se dessa ação para efetuar o depósito da quantia devida em juízo, liberando-se dos efeitos da mora.

2.
No caso em exame, não se configura nenhuma das situações que autorizam o manejo da consignação em pagamento. A apelada, em vez de efetuar o pagamento da meação devida através do depósito judicial nos autos do processo de divórcio, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, optou por ajuizar uma nova ação. Ora, o próprio cumprimento de sentença seria o meio processual adequado para o depósito da quantia devida, não havendo necessidade de uma ação autônoma para tal finalidade. É necessário salientar que o acordo de divórcio celebrado entre as partes não impôs ao apelante qualquer obrigação de transferência do imóvel como condição para o pagamento da meação. A alegação de que o atraso no cumprimento da obrigação deu-se por culpa do apelante, que não teria comparecido ao Cartório de Registro de Imóveis para transferência do bem, não se sustenta.

3.
Além disso, o acordo de divórcio homologado especificava a conta bancária para a qual o valor deveria ser transferido, evidenciando que as condições para o pagamento estavam claramente definidas e ao alcance da apelada. O simples depósito do valor na conta indicada no acordo seria suficiente para extinguir a obrigação, tornando, assim, desnecessária a propositura de uma ação de consignação em pagamento.

4.
Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINVAL FRASSI JUNIOR
em face da sentença id. 6396940 que, nos autos da

ação de consignação em pagamento

ajuizada por
LUANA PERCIANO DA
SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral para declarar extinta a obrigação da autora, pelo pagamento, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas razões (id. 6396942), o apelante aduz, em síntese, que deve ser reconhecida a inadequação da via eleita e ausência de interesse recursal, visto que o pagamento do valor acordado deveria ter sido realizado através de depósito judicial na ação de divórcio que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Afirma que
“a ação de consignação em pagamento é uma forma do devedor quitar uma dívida quando o credor não quer receber ou não pode receber o valor devido, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, pois a apelante deveria ter realizado o pagamento através de depósito judicial nos autos da ação de divórcio”
.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 6396946) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000767-69.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINVAL FRASSI JUNIOR

APELADO: LUANA PERCIANO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINVAL FRASSI JUNIOR
em face da sentença id. 6396940 que, nos autos da

ação de consignação em pagamento

ajuizada por
LUANA PERCIANO DA
SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral para declarar extinta a obrigação da autora, pelo pagamento, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas razões (id. 6396942), o apelante aduz, em síntese, que deve ser reconhecida a inadequação da via eleita e ausência de interesse recursal, visto que o pagamento do valor acordado deveria ter sido realizado através de depósito judicial na ação de divórcio que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Afirma que
“a ação de consignação em pagamento é uma forma do devedor quitar uma dívida quando o credor não quer receber ou não pode receber o valor devido, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, pois a apelante deveria ter realizado o pagamento através de depósito judicial nos autos da ação de divórcio”
.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 6396946) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Inicialmente, entendo que, por ser matéria de ordem pública, mesmo com a revelia decretada em desfavor do apelante, a tese recursal merece ser analisada.

Como se sabe, a ação de consignação em pagamento, conforme dispõe o artigo 335 do Código Civil, é cabível em hipóteses específicas, dentre elas,
quando o credor recusa-se a receber o pagamento sem justa causa, quando o credor não pode receber o pagamento, ou quando há dúvida sobre quem deve legitimamente receber o pagamento
. Em tais casos, o devedor, para eximir-se da obrigação, pode valer-se dessa ação para efetuar o depósito da quantia devida em juízo, liberando-se dos efeitos da mora.

Contudo, no caso em exame, não se configura nenhuma das situações que autorizam o manejo da consignação em pagamento. A apelada, em vez de efetuar o pagamento da meação devida através do depósito judicial nos autos do processo de divórcio, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, optou por ajuizar uma nova ação. Ora, o próprio cumprimento de sentença seria o meio processual adequado para o depósito da quantia devida, não havendo necessidade de uma ação autônoma para tal finalidade.

Ademais, é necessário salientar que o acordo de divórcio celebrado entre as partes (id. 6396453) não impôs ao apelante qualquer obrigação de transferência do imóvel como condição para o pagamento da meação. A alegação de que o atraso no cumprimento da obrigação deu-se por culpa do apelante, que não teria comparecido ao Cartório de Registro de Imóveis para transferência do bem, não se sustenta.

Além disso, é importante destacar que o acordo de divórcio homologado entre especificava a conta bancária para a qual o valor deveria ser transferido, evidenciando que as condições para o pagamento estavam claramente definidas e ao alcance da apelada. O simples depósito do valor na conta indicada no acordo seria suficiente para extinguir a obrigação, tornando, assim, desnecessária a propositura de uma ação de consignação em pagamento.

Como já dito, o acordo homologado judicialmente limitou-se a determinar o pagamento da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelo apelado, sem condicionar tal pagamento à transferência do imóvel ou a qualquer outro ato administrativo por parte do apelante. Assim, o fato de o apelante não ter realizado a transferência do imóvel não constitui justa causa para o ajuizamento da ação consignatória, pois não havia nenhuma obrigação de sua parte nesse sentido.

Logo, a consignação em pagamento não é meio idôneo para eximir a apelada de sua obrigação, uma vez que não houve recusa ou impossibilidade de recebimento por parte do apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença recorrida julgando improcedente o pedido autoral.

Inverto os ônus sucumbenciais mantendo o percentual fixado pelo d. Juízo
a quo
, devendo a exigibilidade de tais verbas se manter suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida à apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator.